Tribunal: TJBA
Processo: 8041545-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041545-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
SILVANA RODRIGUES PAIXAO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SUDRE MACIEL

Advogado(s)
:
RIVANA MIRELLY BEZERRA ALVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.021 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

1.

O Agravo Interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, não sendo admissível para impugnar decisão colegiada (acórdão).

2.

Constitui erro grosseiro a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, o que impossibilita seu conhecimento, conforme previsão expressa do art. 1.021 do CPC e jurisprudência pacífica do STJ.

RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 8041545-59.2024.8.05.0000 (id. 75765611)
, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
O RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII